Tribunal: TJDFT
Processo: 0726050-52.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. CONVÊNIO HOSPITALAR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. PERÍCIA CONTÁBIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO PARCIAL RECONHECIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança, condenando a ré ao pagamento de R$ 119.246.065,03, reconhecendo a prescrição de 25 faturas e distribuindo os ônus sucumbenciais na proporção de 95% para a ré e 5% para o autor.
II. Questões em discussão:
2. A controvérsia recursal consiste na: (i) alegação de cerceamento de defesa pela ré, por suposta ausência de contraditório na perícia; (ii) validade da perícia contábil e dos documentos utilizados; (iii) correção da distribuição dos ônus sucumbenciais e da base de cálculo dos honorários advocatícios.
III. Razões de decidir:
3. Em ação de cobrança fundada em contrato de prestação de serviços médico-hospitalares, instruída com contrato, planilhas de atendimentos, faturas discriminadas, notas fiscais e prontuários de pacientes, a realização de perícia médica e contábil sobre tais documentos, a pedido da própria operadora de plano de saúde, atende ao disposto no art. 373 do CPC e se revela meio idôneo para aferir a efetiva prestação dos serviços, a regularidade da cobrança e o montante devido.
4. A decisão que, à vista do art. 434 do CPC, limita a atuação do perito aos documentos já constantes dos autos e àqueles cuja juntada foi oportunamente requerida pela ré em contestação, reconhecendo que eventuais documentos físicos de glosa são antigos e deveriam ter sido apresentados na fase postulatória, veicula gravame específico e, uma vez não impugnada tempestivamente pela via recursal adequada, fica acobertada pela preclusão, nos termos dos arts. 223 e 507 do CPC.
5. Não há cerceamento de defesa quando a perícia é realizada com base em volumoso acervo documental comum às partes, incluindo faturas, notas fiscais e prontuários disponibilizados em link e pen drive por autorização judicial, e o laudo, minuciosamente fundamentado, responde aos quesitos formulados, conclui que todas as contas cobradas foram submetidas à auditoria médica e de enfermagem da própria operadora, que eventuais ajustes foram previamente aceitos pelo hospital e que as faturas objeto da demanda não incluem valores relativos a atendimentos glosados nem apresentam glosas pendentes ou contestadas.
6. A alegada falta de intimação acerca do início dos trabalhos periciais consubstancia nulidade relativa, que deve ser arguida na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão (art. 278, parágrafo único, do CPC).
7. Comprovado que diversos advogados constituídos acessaram reiteradas vezes o processo eletrônico após a fixação da data de início da perícia, que houve decisões expressas dando ciência do prazo para conclusão dos trabalhos e que, em manifestação posterior ao laudo, a ré não ventilou qualquer inconformismo quanto à intimação, incide a vedação à “nulidade de algibeira” e impõe-se a rejeição da preliminar.
8. A possibilidade de formulação de quesitos suplementares e de substituição de assistente técnico decorre diretamente dos arts. 469 e 466, § 1o, do CPC e pode ser exercida até o início da perícia, independentemente de reabertura formal de prazo.
9. Tendo a ré permanecido inerte, embora tenha tido ciência inequívoca dos documentos juntados em link e do início da prova técnica com larga antecedência, não se reconhece cerceamento de defesa pela ausência de decisão específica sobre pedidos que, ademais, já haviam sido objeto de pronunciamentos anteriores e se acham cobertos pela preclusão.
10. A cláusula contratual que prevê prazo de noventa dias para apresentação das faturas e documentos comprobatórios da execução dos serviços, com a possibilidade de requerimento justificando eventual atraso e submissão à deliberação da Gerência Regional, não configura decadência material do direito de crédito, mas disciplina interna de tramitação administrativa.
11. Ausente prova de que quaisquer das guias relativas às faturas cobradas tenham sido apresentadas intempestivamente – ônus que incumbia à ré, por se tratar de fato extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC) –, não há falar em extinção do direito ao recebimento.
12. Ainda que se admitisse, em tese, eventual inobservância de prazos procedimentais internos, tal circunstância não teria o condão de impedir a cobrança judicial de serviços médico-hospitalares efetivamente prestados, devidamente autorizados, auditados e não pagos, sob pena de legitimar o enriquecimento sem causa da operadora, vedado pelo art. 884 do Código Civil, sobretudo quando demonstrado que os beneficiários usufruíram dos atendimentos e a operadora foi remunerada pelas contraprestações mensais.
13. Mantida a r. sentença no ponto em que condenou a operadora ao pagamento do valor apurado na perícia, com o reconhecimento da prescrição de parte das faturas e a exclusão daquelas não comprovadas, e desprovido o recurso por ela interposto, é cabível a majoração dos honorários sucumbenciais, na forma do art. 85, § 11, do CPC.
14. A jurisprudência desta Corte, alinhada a do colendo STF, tem admitido relativizar eventual discrepância decorrente da literalidade do § 2o, do art. 85 do CPC/2015, para fixar a verba honorária, arbitrando-a mediante observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade (art. 85, § 8o).
15. Em determinados casos, a aplicação dos percentuais previstos nos § 2o do artigo 85 do CPC se mostra inadequada, notadamente quando conduz a fixação de honorários em valores ínfimos ou exorbitantes, violando a própria finalidade da norma. No caso, com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, forçoso a redução dos valores arbitrados na origem.
IV. Dispositivo:
16. Preliminar rejeitada. Recursos conhecidos e não providos. Honorários advocatícios fixados de ofício.